Tribunal: TJES
Processo: 5020807-16.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020807-16.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INCORPORADORA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. TEMA 1049 DO STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada Telemar Norte Leste S/A, em recuperação judicial, sucessora por incorporação da empresa originariamente devedora. A execução fiscal tem como objeto cobranças vinculadas a processos administrativos do PROCON e valores descritos em CDA, totalizando R$ 42.085,78.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) analisar a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões;

(ii) verificar a legitimidade passiva da empresa incorporadora no polo passivo da execução fiscal e a possibilidade de suspensão do processo em razão da prejudicialidade externa decorrente de ação anulatória ainda não transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de dialeticidade, pois impugna, de maneira específica e lógica, os fundamentos da sentença recorrida. Precedentes do STJ reforçam que a repetição de argumentos apresentados anteriormente não inviabiliza o conhecimento do recurso, desde que o inconformismo esteja claro.
Preliminar de Inadmissibilidade Recursal Rejeitada.

A empresa incorporadora, Telemar Norte Leste S/A, é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1049, que permite o redirecionamento da execução fiscal para a sucessora sem necessidade de alteração da CDA, quando o negócio jurídico de incorporação não é oportunamente comunicado ao Fisco.

A extinção da pessoa jurídica por incorporação não configura erro na indicação do sujeito passivo, pois a empresa incorporada persiste na incorporadora, caracterizando a continuidade da personalidade jurídica para fins de responsabilidade tributária e administrativa.

A existência de prejudicialidade externa, em razão de ação anulatória pendente de trânsito em julgado, impõe a suspensão da execução fiscal, nos termos dos arts. 313, V, "
a
", e 921, I, do CPC, para evitar decisões contraditórias e garantir segurança jurídica. Precedentes do STJ confirmam a possibilidade de suspensão de execuções em casos de prejudicialidade externa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica à sentença recorrida não impede o conhecimento do recurso se as razões recursais apresentarem congruência lógica com a decisão combatida, em observância ao princípio da dialeticidade.

A empresa sucessora por incorporação é legitimada passiva para responder à execução fiscal por dívidas da sucedida, independentemente de alteração da CDA, conforme o Tema 1049 do STJ.

A execução fiscal deve ser suspensa, com fundamento em prejudicialidade externa, até o trânsito em julgado de ação anulatória que tenha impacto direto sobre a exigibilidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 313, V, "a", e 921, I; CTN, art. 133; Lei nº 6.830/1980, art. 4º, VI, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1843848/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/05/2020;

STJ, Tema 1049 (REsp nº 1848993/SP e 1856403/SP);

STJ, AgInt no REsp nº 1614312/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/02/2017;

TJSP, APL nº 1505545-76.2016.8.26.0014, Rel. Des. Bandeira Lins, Julg. 07/03/2018;

TJRJ, AI nº 0050467-80.2020.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, DORJ 28/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
5020807-16.2022.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDA
:
TELEMAR NORTE LESTE S.A. -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença que extinguiu a execução fiscal reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada.

1.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.

Arguiu
a
recorrid
a

que
o recurso
não
expressa
impugn
ação
especificamente a
sentença apelada
,
razão pela qual não deve ser conhecido.

Não obstante, da simples análise das razões recursais verifico não assistir razão a Apelada. E assim o digo, porque a parte recorrente insurgiu-se quanto aos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo.

É dizer, as razões do recurso possuem congruência lógica com a decisão combatida, razão pela qual deverá aquele ser recebido. Sobre o tema, cito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2. Porém, c
onforme orientação do STJ, "a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). 3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar
suscitada
em contrarrazões
.

É como voto.

2. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

Em breve síntese, o ora apelante ajuizou a presente ação de execução objetivando o recebimento dos valores descritos na CDA 1870/2022, totalizando R$ 42.085,78 (quarenta e dois mil, oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Adiante, a executada, ora recorrida, ajuizou ação anulatória nº 5025862-45.2022.8.08.0024, alegando, dentre outros, a nulidade das decisões proferidas nos PA’s 3487/2013 e 3086/2013, por vício de competência da autoridade prolatora da decisão; que em conjunto com outras 5 (cinco) empresas do grupo econômico ingressaram com pedido de recuperação judicial, pretendendo a suspensão de exigibilidade das multas; a prescrição intercorrente trienal; da nulidade das decisões proferidas pelo Procon, seja por incompetência, seja por ausência de fundamentação, seja por violação ao devido processo legal; por fim, a redução das multas aplicadas.

O d. Juízo deferiu o pedido liminar
na ação anulatória
para suspender
“
a exigibilidade das multas impostas nos processos administrativos nºs 3487/2013 (3705170/2019) e 3086/2013 (3850340/2019), determinando a suspensão de eventuais apontamentos da dívida em tabelionato de protesto ou cadastro de inadimplentes.”

Adiante, foi proferida sentença declarando a excessividade das multas de R$ 26.660,21 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e um centavos), para cada uma das situações excessivas, de modo que reduziu para R$ 10.000,00 (dez mil reais), cada multa; o que foi mantido no julgamento do recurso de apelação.

Lado outro, o d. Juízo no
bojo do
processo de execução declarou a ilegitimidade passiva do executado, cuja sentença é objeto do presente recurso.

Pois bem
.

A recorrida, Telemar Norte Leste S/A – em recuperação judicial, contava com a OI MÓVEL S.A., uma divisão de telefonia móvel da recorrida, ocorrendo em 2007 a unificação de todos os serviços telefônicos sob a marca desta última “OI MÓVEL S.A.”.

O
objeto da presente execução origina-se d
a reclamação do consumidor, Sra. Olga Almeida da Silva, nos autos do PA 3487/2013,
motivada na
cobrança indevida por prestação de serviço já cancelada do plano Oi móvel na linha (27) 8812-4409, cujos valores vinculados ao cartão de crédito com valor mensal de R$ 27,90, persistiu desde o cancelamento, março/2013 a dezembro/2013. Com isso, no âmbito administrativo fora arbitrada multa correspondente a R$
26,660.21 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e um centavos).

Já referente ao PA 3486/2013, diz respeitou a reclamação do consumidor Sr. Edson Valpassos Reuter Mota, motivada pelo não cancelamento das linhas telefônicas pela ora recorrida, após solicitações do consumidor.
Com isso, no âmbito administrativo fora arbitrada multa correspondente a R$
26,660.21 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e um centavos).

Com isso,
tenho que a parte recorrida é manifestamente legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, eis que conforme
tese firmada pelo Colendo STJ no julgamento do Tema de n.º 1.049 autoriza expressamente o redirecionamento da Execução Fiscal para a empresa incorporadora sem a necessidade de alteração da CDA executada para a substituição do sujeito passivo.
Vejamos:

T
ema 1049:
A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco.

Com efeito, diversamente do entendimento adotado pela r. sentença recorrida, a Tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema de n.º 1.049 se amolda ao caso sob análise e impõe a modificação da r. sentença da lavra do H. Juízo a quo, porquanto o negócio jurídico que culmina na extinção da pessoa jurídica por incorporação empresarial somente surte seus efeitos na esfera tributária depois de tal operação ser pessoalmente comunicada ao Fisco.

Portanto, ao contrário do entendimento alcançado pelo H. Juízo a quo, a indicação da empresa incorporada não caracteriza erro na inscrição do sujeito passivo na CDA exequenda, notadamente porque a incorporadora não pode se aproveitar de sua própria torpeza, já que não realizou a oportuna comunicação ao Fisco Municipal da sucessão empresarial.

Não se trata, portanto, de outra pessoa jurídica, mas da própria devedora originária sucedida pela incorporadora, de modo que não resta caracterizada a substituição do polo passivo propriamente dita, pois a devedora continua a mesma, já que a pessoa jurídica incorporada
persiste
na incorporadora, confunde-se com ela.

Q
uanto ao tema, vejamos a jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÃO.
Execução fiscal. Multa administrativa do PROCON. Sucessão da pessoa jurídica pela cisão total do patrimônio. Responsabilidade da sucessora pelas obrigações assumidas pela empresa cindida. Inaplicabilidade da Súmula n.º 392 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso. Inexistência da necessidade de alteração do fundamento jurídico, nem de nova apuração da infração
ou do valor da multa e tampouco se trataria propriamente de alterar o sujeito passivo da execução. Mera transferência de passivo que passa a integrar o patrimônio da empresa incorporadora.
Precedentes. Apelo da executada prejudicado em razão do acolhimento do recurso oficial. Sentença anulada, com determinação de prosseguimento da execução fiscal. Reexame necessário provido, prejudicado o apelo da executada. (TJSP; APL 1505545-76.2016.8.26.0014; Ac. 11244953; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; Julg. 07/03/2018; DJESP 14/03/2018; Pág. 2742)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. Multa administrativa aplicada em 2015 pelo Procon. Sucessão empresarial ocorrida em momento anterior. Possibilidade de redirecionamento da execução ao sucessor.
Artigos 4.º, VI, e § 2.º, da Lei nº 6830/80 e 133 do CTN. Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Recente tese firmada pelo STJ, em recurso representativo de controvérsia (RESP 1.848.993/SP e 1.856.403/SP), no sentido de que (tema 1.049) ‘a execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da certidão de dívida ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco
’ (publicado em 09/09/2020’. Orientação que se aplica ao caso concreto. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0050467-80.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho; DORJ 28/10/2020; Pág. 251) (Grifamos)

Adiante, c
omo cediço, a
ação de conhecimento com escopo de anular ou desconstituir o título executivo extrajudicial tem natureza idêntica à dos embargos à execução, ficando configurada a litispendência, quando presente identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.217.327/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 30/8/2018; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.041.483/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017; AgRg nos EREsp n. 1.156.545/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 4/10/2011.

E no caso dos autos, no qual houve parcial procedência da ação anulatória reduzindo o valor da multa aplicada, entendo assistir razão ao recorrente, notadamente quanto a necessidade de suspensão do curso da execução fiscal.

Isto porque, de acordo com o art. 313, V, a, do CPC:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

O artigo 921 do CPC, por sua vez, prevê os casos de suspensão da execução, e o inciso I desse dispositivo dispõe que a execução é suspensa nas hipóteses previstas nos artigos 313 e 315, no que couber.

A doutrina ensina que, a prejudicialidade externa decorre de
"uma relação jurídica diversa daquela que compõe a causa de pedir, não obstante esteja fora da órbita da decisão da causa, precisa ser apreciada como premissa lógica integrante do itinerário do raciocínio do juiz, antecedente necessário ao julgamento. Saltar sobre ela significaria deixar sem justificativa a conclusão sobre o pedido" (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 434).

À vista disso,
diante da prejudicialidade externa, por cautela, a suspensão do tramite do feito executivo
é medida que se impõe, neste momento, até que sobrevenha o trânsito em julgado dos autos da ação anulatória para a extinção da execução fiscal que originou este recurso.

Note-se que, enquanto houver discussão judicial, não há que se falar em extinção do feito executivo, tendo em vista que, ausente o trânsito em julgado, pode haver a mudança do julgamento. Ademais, antes do trânsito em julgado, não há que se falar em inexigibilidade do título e, via de consequência, na baixa do protesto realizado pelo recorrido, levando-se em consideração, sobretudo, que a execução não se encontra garantida neste caso.

Destarte, diante da existência de prejudicialidade e considerando estar próximo o trânsito em julgado da ação anulatória, compreendo que é recomendável que a ação de execução fiscal, originária deste recurso, seja suspensa até o trânsito da da ação anulatória.

Quanto ao tema já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. ACÓRDÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA QUE ANULA CDA. EXECUÇÃO FISCAL QUE TRATA DAS MESMAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PREJUDICIALIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte afirma que cabe ao juízo aferir a prejudicialidade externa consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes: AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015.
No presente caso, o acórdão do Tribunal de origem manteve em curso a Execução Fiscal, mesmo se tratando das mesmas CDAs que estão sendo discutidas na Ação Anulatória; cabível, portanto, sua suspensão enquanto se aguarda o trânsito em julgado da Ação Anulatória
.
2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido (STJ, AgInt no REsp n.º 1614312/PE, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, J 15/12/2016, DJ 07/02/2017)

Assim,
é o caso de aplicação do Tema 1049 do STJ para declarar a legitimidade passiva da executada, e ante a
existência de ação anulatória julgada
parcialmente
procedente, mas não transitada em julgado, compreendo
ser o caso de suspender o processo
executivo fiscal.

Ante todo o exposto
,
conheço e dou provimento a
o recurso
para, aplicando o Tema 1049 do STJ, declarar a legitimidade passiva e o prosseguimento da execução face às executadas; determinando a baixa dos autos ao Juízo de Origem para suspensão até o trânsito em julgado da ação anulatória

nº

5025862-45.2022.8.08.0024,
possibilitando sua posterior extinção.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.